Tribunal: TJSP
Processo: 2240428-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado ANTONIO
CARLOS NUNES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
2
Voto
14940
Embargos de Declaração
2240428-11.2020.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital UPEFAZ
Embargante
São Paulo Previdência - SPPREV
Embargado
Antonio Carlos Nunes Ribeiro
Interessados
Clovis Ferreira dos Santos e outros
Juíza de Primeiro Grau
Erika Folhadella Costa
Acórdão
31/10/2020 (Composição: Des. Renato Delbianco, Desa. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão
da
matéria
em
embargos
de
declaração.
Prequestionamento. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV contra o v. acórdão de fls. 146/53 que deu provimento ao agravo de
instrumento de ANTONIO CARLOS NUNES RIBEIRO.
A embargante alega que “o Tema no 792 de repercussão geral, julgado pelo
Supremo Tribunal Federal - STF versa não apenas sobre a natureza material da lei
definidora do teto para expedição de requisições de pequeno valor, mas também
processual. Nesse passo, é certo que o acórdão embargado omitiu-se acerca do fato
de que a situação discutida nos presentes é diversa da definição da modalidade de
requisitório para fins de pagamento do valor devido ao credor”.
Sustenta que “o momento processual analisado é diverso daquele em que o teto do
OPV é definido, pois analisa-se impugnação a depósito de precatório, no qual o fato
gerador tido como ponto de partida para aferir o regime jurídico aplicável é a data
do pagamento. Observa-se, assim, que o presente caso se refere a momento
processual diverso, qual seja a aferição do limite para depósito de prioridade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
3
está intimamente atrelado ao regime jurídico vigente no momento do pagamento”.
Afirma que “O momento da expedição é diferente do limite de aferição do depósito
de prioridade, de modo que este apenas se vale dos parâmetros de quantificação
daquele, mas não possui correlação de identidade. Estão alocados, inclusive, em
parágrafos diferentes (§2o e 3o da CF). É dizer, o limite da prioridade não é igual ao
limite previso no momento da expedição do OPV referente ao incidente em
comento, mas apurado com base no valor aplicável para fins do art. 100, § 3o, da
CF, no momento do depósito, seja qual for a lei vigente nesse marco processual
diverso. Diante desse cenário, a lei nova redutora se aplica imediatamente aos
processos em curso, mas não pode atingir, para fins de expedição, situações já
consolidadas, o que não se reproduz para o momento processual seguinte, que se
refere a aferição do limite para depósitos de prioridade. Esse é o entendimento que
fundamenta a aplicação da alteração trazida pela EC 99/20147 ao artigo 102, 2o, do
ADCT, modificando o limite dos depósitos de prioridade para precatórios inclusos no
regime especial, incidindo imediatamente sobre os requisitórios pendentes de
pagamento. Entender de forma diversa seria assegurar direito adquirido a regime
jurídico, o que é vedado pela jurisprudência do STF, sob pena, por exemplo, de
aplicar a mesma legislação em vigor há 20 anos atrás a precatórios parcelados”.
Aduz que “também não se pode dizer que o tema 792 alteraria essa conclusão, pois
a tese lá definida também não se aplica ao caso concreto, se encontrando mais
próxima da situação da ADI 5100, ainda que mais abrangente devido aos efeitos da
repercussão geral. Portanto, aplica-se, ao caso concreto, o novo valor vigente para
as OPVs no Estado de São Paulo, pelo que inexiste insuficiência no depósito, sendo
certo que o DEPRE observou corretamente os arts. 100, §§ 3o e 4o, da CRFB e 87,
caput e parágrafo único, do ADCT”.
Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
4
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.
Pretende a embargante rediscutir a matéria recursal.
Conforme constou expressamente do v. acórdão:
“O presente recurso se refere ao incidente de final “/05”, do
cumprimento de sentença no 0006933-68.2016.8.26.0053.
O cumprimento de sentença teve início em 25/9/2018 (fls. 13), mesmo
ano em que foi deferida a expedição de ofício requisitório (fls. 35 e 43).
A Constituição Federal estabelece:
Art. 100 (...)
§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta)
anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas
com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o
deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo
que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação
do precatório.
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição
de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas
referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada
em julgado.
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
5
prevê:
Art. 102 (...)
§ 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências
relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão
atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei
para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição
Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o
restante será pago em ordem cronológica de apresentação do
precatório.
Quando da apresentação dos cálculos, eram consideradas de pequeno
valor, para os fins do art. 100, § 3o, da CF, as obrigações de valor igual
ou inferior a 1.135,2885 UFESPs, independente da natureza do crédito
(art. 1o, Lei Estadual 11.377/03).
Para o ano de 2018, uma UFESP correspondia a R$ 25,70.
Logo, as obrigações de pequeno valor eram iguais ou inferiores a R$
29.176,91.
O quíntuplo desse valor, aplicável aos créditos preferenciais de
natureza alimentícia, equivalia a R$ 145.884,55.
O crédito do agravante era de R$ 74.152,41 (fls. 37 e 43).
Em 30/4/2020, foram pagos R$ 60.771,65 (fls. 62/6), por se considerar o
quíntuplo do valor estabelecido na Lei Estadual 17.205, de 7 de
novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno
valor:
Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à
Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da
Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de
pequeno valor, as condenações judiciais em relação às quais não
penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação ,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a
440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da
mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da
execução para fins de enquadramento de parcela nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
6
modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao
valor que exceder o limite definido no 'caput' deste artigo, fica
facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus
créditos, na forma desta lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.
Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento
no crédito de pequeno valor , deve ser considerada a data de
apresentação dos cálculos (ou de liquidação ), não do pagamento .
A totalidade do crédito do agravante era enquadrada como de
pequeno valor , nos termos art. 100, §§ 2o e 3o, da CF, art. 102, § 2o, do
ADCT, e art. 1o da Lei Estadual 11.377/03, e deveria, portanto, ter sido
paga por RPV preferencial.
Assim sendo, não há se falar em pagamento do restante pela ordem
cronológica de apresentação do precatório, ante o pagamento
incorreto do RPV.
A matéria já foi objeto de julgamento colegiado nesta câmara, com
votação unânime:
Agravo de Instrumento no 2185015-13.2020.8.26.0000
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/10/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão dos exequentes
em afastar a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de
apuração da prioridade nos termos do artigo 102, §2o, do ADCT.
Trânsito em julgado do título executivo e instauração do
cumprimento de sentença que ocorreram em momento anterior à
promulgação da referida lei estadual. Situações consolidadas no
tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma.
Entendimento em linha com a tese recentemente fixada pelo E.
STF no Tema 792 de Repercussão Geral. Inexistência de ofensa à
cláusula de reserva de plenário. Discussão acerca da aplicação do
novo limite de OPV que não perpassa pela verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
7
inconstitucionalidade de qualquer das disposições da Lei Estadual
no 17.205/19. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
Agravo de Instrumento no 2257075-52.2018.8.26.0000
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/01/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. A data de
apresentação dos cálculos pelos exequentes é o momento
oportuno para observar se o montante requisitado está dentro do
limite legal para RPV. Precedente. RECURSO NÃO PROVIDO.
Esta r. decisão está em consonância com precedentes do c. Supremo
Tribunal Federal e deste e. Tribunal, e não implica ingerência do Poder
Judiciário no Executivo. Configura típico exercício da Jurisdição.
Por fim, desnecessária a remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois
não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19,
apenas sua aplicabilidade ao caso.
Tampouco há que se falar em suspensão do processo até o julgamento
do Tema 792 pelo c. STF.
Primeiro, porque o tema versa sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei
distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para
expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, sem
qualquer relação com a lei estadual em comento.
Segundo, porque não se determinou a suspensão nacional dos
processos.”
Pretende a embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a
citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da
legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240428-11.2020.8.26.0000/50000
8
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL